Tribunal: CARF
Processo: 10680.727134/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.727134/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.661 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO JAVIER LEZA BOURMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário objeto de desistência expressa por parte
do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em em não
conhecer do recurso voluntário, devendo o processo ser devolvido à Unidade de Origem da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que se manifeste sobre o Pedido de Revisão de
Débitos feito pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2012, ano-calendário de 2011, apurada em decorrência de glosa de compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme notificação de lançamento
constante das e-fls. 11 a 14.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega não ter sido
intimado a prestar esclarecimentos e nem intimado da notificação de lançamento; alegou ainda
prescrição dos valores cobrados.
Ao analisar a impugnação, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre (DRJ/POA) assim se manifestou (e-fls. 57):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.727134/2018-51
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.727134/2018-51

“A partir da análise dos autos, constato que a intimação do lançamento ao
contribuinte, no presente caso, foi efetuada por meio de Edital identificado com o no 0001/2017,
com período de afixação de 06/04/2017 a 21/04/2017, com data de vencimento em 25/05/2017.
Há que ser referido, porém, não constar nos autos cópia (s) do(s) AR(s)AR’s com as tentativas
de intimações do contribuinte. Registro ter sido efetuada consulta no SUCOP portal ficando
constatado a ausências de recebimento.”.
Por esses motivos, por meio de Despacho, devolveu o processo à unidade de
origem para que se anexasse do Aviso de Recebimento (AR).
Em resposta, a Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte assim se
pronunciou (e-fls. 63):
Referentemente à solicitação formulada, informamos sobre a impossibilidade de carrear
aos autos o referido documento, pelas razões expostas:
A notificação acima mencionada foi lavrada por esta DRF/BHE/MG em 05/09/2016 e
postada para o domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, conforme apontado pelo
SUCOP. Ocorre que a correspondência foi devolvida em 16/09/2016 com a informação
de que o contribuinte havia se mudado daquele endereço, conforme tela anexada à fl 47.
Dessa forma, foi emitido o Edital 00017/2016 afixado de 21/12/2016 a 05/01/2017.
Apesar do contribuinte afirmar não residir no local para qual a correspondência foi
encaminhada, verifica-se pelas declarações de ajuste anual entregues que na DIRPF
2017 consta o referido endereço havendo mudança de endereço apenas na DIRPF 2018.
Cumpre destacar que os sistemas da RFB não disponibilizam imagens do AR devolvido,
mas apenas as informações quanto à SITUAÇÃO (Devolvido), MOTIVO (Mudou-se) e
DATA DE DEVOLUÇÃO – INFORMAÇÃO ECT (16/09/2016).
Diante da resposta, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre não conheceu da impugnação, uma vez que a intimação do lançamento se deu por edital,
com vencimento em 6/2/2017, e a impugnação somente foi apresentada em 18/6/2018 (e-fls.3),
portanto intempestiva.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 29/3/2019 (e-fls. 78).
Entretanto, no prazo para apresentação de recurso voluntário apresentou Pedido de Revisão de
Débitos dirigido ao Delegado da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte (DRF/BHE),
no qual questionou o lançamento, mas não questionou a intempestividade da impugnação (e-fls.
84 a 100).
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 29/3/2019 (e-fls. 78).
Entretanto, no prazo para apresentação de recurso voluntário apresentou Pedido de Revisão de
Débito dirigido ao Delegado da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte (DRF/BHE),
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.727134/2018-51

no qual questionou o lançamento, mas não questionou a intempestividade da impugnação (e-fls.
84 a 100).
O processo foi encaminhado ao CARF sob entendimento de que “em que pese o
contribuinte ter classificado como Revisão de Lançamento, trata-se de Recurso Voluntário,
anexado em 30/4/2019. Assim, encaminhamos para prosseguimento (e-fls. 127)”.
Porém, em 21 de agosto de 2019, o contribuinte junta petição aos autos (e-fls.
135), na qual “vem REITERAR OS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO PEDIDO DE
REVISÃO DE DÉBITOS” com respaldo em decisão proferida pela DRF/BHE em processo
análogo, só que relativo ao ano-calendário de 2012, no qual a autoridade lançadora entendeu
pelo cancelamento do lançamento, reforçando que no presente processo “o pedido de revisão em
análise não foi endereçado a este Eg. Conselho pela necessidade de cancelamento do débito em
análise,independentemente da discussão acerca da tempestividade da impugnação à Notificação
de Lançamento apresentada. Assim é necessária a imediata devolução dos presentes autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil para análise do pedido de revisão apresentado...” (e-fls.
136).
Diante da declaração do contribuinte no sentido de que não apresentou Recurso
Voluntário ao CARF, mas sim Pedido de Revisão de Débitos dirigido ao Delegado da Receita
Federal, e diante da solicitação expressa para que o processo seja devolvido à DRF para análise
do pedido apresentado, em que pese o recurso ter sido recepcionado, este não poderá ser
conhecido, pois não é competência deste Conselho apreciar Pedido de Revisão de Débitos.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário. O processo deverá ser
remetido à unidade de origem para que se manifeste do pedido de revisão de débitos feito pelo
contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital